Tribunal: TJSP
Processo: 1501473-87.2019.8.26.0322
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1501473-87.2019.8.26.0322/50000, da Comarca de Lins, em que é embargante RENAN
CAMPOS TEODORO DOS SANTOS, é embargado COLENDA 14a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501473-87.2019.8.26.0322/50000 -Voto no 38.048
2
Embargos de Declaração no. 1501473-87.2019.8.26.0322/50000
Embargante: Renan Campos Teodoro dos Santos
Embargada:
14a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo
Comarca:
Lins
Voto no. 38.042
1. Embargos de declaração opostos por Renan Campos Teodoro dos Santos ao v.
Acórdão de fls. 199/206.
Objetiva a Defesa, em síntese, o prequestionamento da matéria e a superação de
omissões. Sustenta o prequestionamento das matérias de ordem federal e constitucional.
Aponta o art. 5o, LV da CF/88, art. 402 do CPP, a Súmula no 523 do Supremo Tribunal
Federal e o art. 180 do CP. Requer, à vista disso, o prequestionamento das matérias
expressamente aduzidas nas instâncias inferiores, para que seja preenchido o requisito
necessário ao processamento do Recurso Especial.
É o relatório.
2. Segundo o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios
são admissíveis quando a decisão proferida for obscura, ambígua, contraditória ou
omissa.
Nenhum desses vícios, incontroversamente, inquina o V. Acórdão, tendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501473-87.2019.8.26.0322/50000 -Voto no 38.048
3
embargante manejado o remédio processual em apreço, segundo alega, tão somente para
fins de prequestionamento.

Nada obstante, tal exigência é satisfeita com o exame da questão federal ou
constitucional suscitada nas razões e contrarrazões de apelação , objeto do recurso
excepcional, pela decisão recorrida.
A propósito, julgados das Cortes Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA AO DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL
NA
DECISÃO
RECORRIDA.
DESNECESSIDADE.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. (...). I A exigência do prequestionamento não impõe
que a decisão recorrida mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como
violado no recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o
enfrentamento da questão pelo juízo de origem. Precedentes. (...).” (STF: ARE 713338
AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 08-03-2013 PUBLIC
11-03-2013);

“ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AÇÃO
RESCISÓRIA. SANÇÃO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO ART. 110, § 1o. DO CPB. SATISFEITO O REQUISITO DO
PREQUESTIONAMENTO. (...). 1. Para satisfação do requisito do prequestionamento,
entende-se que o seu cumprimento não está condicionado à menção expressa no julgado
recorrido do dispositivo tido por violado, bastando ter sido a matéria jurídica, alvo de
discussão no Apelo Nobre, previamente solucionada no acórdão vergastado. (...).” (STJ:
REsp 1433635/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014).
Destarte, analisada toda a matéria veiculada no apelo, inviável o acatamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501473-87.2019.8.26.0322/50000 -Voto no 38.048
4
pretensão do embargante.
Lembre-se, por fim, que mesmo quando utilizado com escopo de
prequestionamento, os embargos declaratórios não podem desbordar dos limites
delineados pelo já citado artigo 619 do Código de Processo Penal.
3. Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador